Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708387-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON PICOLI DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RODOVIÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A Defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o (tráfico privilegiado), a exclusão da majorante do art. 40, III, a desconsideração dos maus antecedentes na terceira fase da dosimetria sob alegação de bis in idem, e a fixação do regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) afastar a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas; (iii) verificar a ocorrência de bis in idem na valoração dos maus antecedentes; e (iv) reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando há condenação anterior transitada em julgado por crime da mesma natureza, ainda que o réu seja tecnicamente primário, pois tal circunstância revela envolvimento com atividades criminosas. 4. A incidência da majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 se justifica pelo cometimento do crime em local de uso coletivo com grande circulação de pessoas – no caso, a Rodoviária de Sobradinho/DF - ainda que a sentença tenha mencionado incorretamente “estabelecimento prisional”. 5. Não há bis in idem na valoração dos maus antecedentes quando uma única condenação anterior é utilizada exclusivamente para a exasperação da pena-base, sem reaproveitamento para outras fases da dosimetria. 6. O regime inicial semiaberto é adequado diante da pena fixada e dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, sendo incabível o regime aberto ou a substituição por penas restritivas de direitos, pois a pena ultrapassa 4 (quatro) anos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição da pena, asseverando que os maus antecedentes já haviam sido considerados para exasperar a pena-base, o que configura bis in idem; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pleiteando pelo afastamento da causa de aumento de pena tipificada na referida norma legal por ausência de prova de que teria comercializado drogas em estabelecimento de uso coletivo; e c) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sustentando que é réu primário e possui condições pessoais favoráveis, o que autoriza a fixação do regime inicial aberto ou, subsidiariamente, semiaberto. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §4o, e 40, ambos da Lei 11.343/2006, e 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confiram-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU E NEGATIVA DA MINORANTE PELAS MESMAS RAZÕES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO, ANTECEDENTES CRIMINAIS PREVISTOS NO ART. 59 DO CP COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. BONS ANTECEDENTES. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ADEQUAÇÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, descabe a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, inexistindo bis in idem, diante da sua consideração na primeira e terceira fases da dosimetria, na medida em que os antecedentes estão previstos no art. 59 do CP como circunstância judicial a ser sopesada na fixação da pena-base, sendo, também, previstos, como pressuposto indispensável para a aplicação da minorante, os bons antecedentes do réu, nos termos do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. (...) 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime prisional inicial mais rigoroso do que aquele que seria decorrente da quantidade de pena imposta. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 1.004.523/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025). DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CARÁTER OBJETIVO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. RÉU REINCIDENTE. DOSIMETRIA DA PENA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece o caráter objetivo da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas imediações dos locais mencionados no dispositivo, independentemente da comprovação de dolo específico em atingir o público frequentador. 4. No caso concreto, o delito ocorreu em via pública nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto, local de notória aglomeração de pessoas e caracterizado como local de trabalho coletivo, legitimando a aplicação da majorante na fração mínima de 1/6, conforme reiterados precedentes do STJ. 5. A fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, § 2o, a, § 3o, do Código Penal, considerando-se a pena definitiva fixada (5 anos e 10 meses de reclusão) e a reincidência do réu, o que inviabiliza regime mais brando. 6. A jurisprudência consolidada no STJ sobre as matérias discutidas torna aplicável a Súmula 83/STJ, que impede o processamento do recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento desta Corte. IV. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AREsp n. 2.772.410/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REALOCAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PENA MANTIDA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ARTIGO 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em conjunto com o art. 42 da Lei 11.343/06, sendo legítima a imposição do regime fechado em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida e pela prática interestadual. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do delito autorizam regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum da pena. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial. (AgRg no REsp n. 2.107.979/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente o recurso não deve lograr êxito porque “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025